Tribunal: TJSP
Processo: 1000111-61.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONTRATO DE LEASING (ARRENDAMENTO MERCANTIL) - EXECUÇÃO DE IPVA - Legitimidade passiva da arrendadora - O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor, consoante disposto nos artigos 2.o da Lei Estadual n.o 13.296/2008 - Em se tratando de contrato de leasing (arrendamento mercantil), o arrendante, como proprietário do bem, responde pelos tributos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONTRATO DE LEASING (ARRENDAMENTO MERCANTIL) - EXECUÇÃO DE IPVA - Legitimidade passiva da arrendadora - O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor, consoante disposto nos artigos 2.o da Lei Estadual n.o 13.296/2008 - Em se tratando de contrato de leasing (arrendamento mercantil), o arrendante, como proprietário do bem, responde pelos tributos decorrentes deste - Nulidade do título executivo – Descabimento - Certidão de Dívida Ativa que contém todos os requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e na Lei no 6.830/80 – Nulidade afastada - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000111-61.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-61.2019.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.794 - mms
2
Voto no 34.794
Apelação Cível no 1000111-61.2019.8.26.0014
Comarca: São Paulo
Apelante:
BRADESCO
LEASING
S.A.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
Apelado: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Renata Scudeler Negrato
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONTRATO DE
LEASING
(ARRENDAMENTO
MERCANTIL)
-
EXECUÇÃO DE IPVA - Legitimidade passiva da
arrendadora - O fato gerador do IPVA é a propriedade do
veículo automotor, consoante disposto nos artigos 2.o da
Lei Estadual n.o 13.296/2008 - Em se tratando de contrato
de leasing (arrendamento mercantil), o arrendante, como
proprietário do bem, responde pelos tributos decorrentes
deste - Nulidade do título executivo Descabimento -
Certidão de Dívida Ativa que contém todos os requisitos
previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e na
Lei no 6.830/80 Nulidade afastada - Sentença mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 243/257), interposto
tempestivamente por Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil,
em face da sentença de fls. 235/236, tirada dos autos dos “Embargos do
Devedor”, opostos à execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, no ponto que julgou improcedentes os embargos,
condenando o apelante no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios. A sentença judicial segue reproduzida na parte
que ora interessa:
“O feito comporta julgamento imediato nos termos do
art. 17, parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais.
Não há vício nas Certidões de Dívida Ativa, constando a
natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-61.2019.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.794 - mms
3
sua forma de cálculo. Além disso, há indicação do
veículo cuja propriedade gerou o IPVA e do exercício a
que o imposto se refere, existindo elementos suficientes
para a exata compreensão da dívida exigida. O Egrégio
Superior Tribunal de Justiça assentou que: os requisitos
legais para a regularidade da certidão de dívida ativa
elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80
servem ao exercício da ampla defesa. Desse modo, a
inexatidão ou eventual irregularidade constante do
referido título somente implica sua nulidade quando
privarem o executado da completa compreensão da
dívida cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp no
782075/MG,Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de
06.03.2006; REsp no 660895/PR, Rel. MinistroCASTRO
MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp no 660623/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, DJ de DJ 16.05.2005; REsp no
485743/ES.(...)
(REsp
893.541/RS,
Rel.
Ministro
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
12.12.2006, DJ 08.03.2007 p. 182). Ademais, sendo o
IPVA tributo sujeito lançamento de ofício, não é
necessária a instauração de processo administrativo
fiscal, tendo em vista que a Fazenda Pública já dispõe
das informações necessárias à constituição do crédito
tributário. Não há que se falar, pois, em nulidade ou em
pedido juridicamente impossível. Também não vinga a
alegação de ilegitimidade ou falta de responsabilidade
pelo recolhimento do tributo. Nos termos da lei estadual
que regula o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
13.296/2008), sendo responsáveis pelo pagamento do
imposto e acréscimos legais o titular do domínio ou o
possuidor a qualquer título, certo que a responsabilidade
(...) é solidária e não comporta benefício de ordem (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-61.2019.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.794 - mms
4
6o, XI e § 2o, Lei no 13.296/2008). A inconstitucionalidade
da Lei 13.296/2008 já foi rejeitada pelo Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, na
Arguição no 0127403-35.2012.8.26.0000, Rel. Des.Enio
Zuliani, j. 22.8.2012, v.U. Portanto, como proprietário e
possuidor indireto quando da verificação do fato
gerador, o embargante é responsável pelo pagamento do
imposto executado, inexistindo qualquer nulidade no
lançamento em razão da alegada ilegitimidade passiva.
Por fim, o embargante suscita ilegalidade da cobrança,
por autuação inadequada. Porém, o art. 18, caput, da Lei
13.296/08 determina a notificação do proprietário do
veículo ou do responsável, de forma alternativa (TJSP,
Ap. 1000679-82.2016.8.26.0014), não sendo necessário
que o arrendatário conste do título executivo. Ante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à
execução fiscal. Em consequência, condeno o embargante
ao pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios que arbitro nos termos do artigo
85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, no parâmetro
mínimo, observado o valor atualizado da causa.
P.R.I.C.”
Inconformado, recorre o Banco Autor, insistindo nas teses
expostas na inicial, quais sejam: (a) a ilegitimidade do Embargante para
figurar no polo passivo da obrigação tributária como contribuinte do
IPVA; (b) consequente falta de higidez necessária que deve revestir um
título executivo extrajudicial, considerando, para tanto, a ausência de
identificação adequada do sujeito passivo da obrigação; (c) inexistência
de obrigação líquida, certa e exigível; (d) falta de requisitos necessários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-61.2019.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.794 - mms
5
à validade da CDA.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“Por fim, aguarda o recorrente seja o presente recurso recebido e a ele
ATRIBUÍDO PROVIMENTO, reformando-se o julgado de primeiro grau e julgando
a ação TOTALMENTE PROCEDENTE, e, fixando-se a condenação em pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, que deverão ser arcados pela
recorrida, por ser medida de mais lídima JUSTIÇA!” (fls. 256).
Contrarrazões às fls. 264/267.
É o relatório.
A irresignação manifestada no recurso de apelação, a meu
ver, não comporta provimento.
A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da
legitimidade da Apelante para integrar o polo passivo da execução
fiscal. Assim dispõe o artigo 2o da Lei Estadual no 13.296/08:
“Artigo 2o - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA, devido anualmente, tem como fato
gerador a propriedade de veículo automotor.”
Já o artigo 130 do Código Tributário Nacional, determina
que os créditos tributários de natureza propter rem, cujo fato gerador é a
propriedade, sub-rogam-se na pessoa do adquirente, o que também
encontra previsão expressa na Lei Estadual no 13.296/08, em seu artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-61.2019.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.794 - mms
6
6o, inciso XI e parágrafo 2o. Verbis:
Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto
e acréscimos legais: (...) XI - o titular do domínio ou o
possuidor
a
qualquer
título;
(...)
§
2o
-
A
responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII,
IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta
benefício de ordem
A redação do art. 123, CTN, por sua vez, assim prevê|:
“Art. 123 - Salvo disposições de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade
pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do
sujeito
passivo
das
obrigações
tributárias
correspondentes”
No contrato de leasing (arrendamento mercantil) a
instituição
financeira,
denominada
arrendadora,
transfere
ao
arrendatário, mediante contraprestação pecuniária, a posse direta do
bem por tempo determinado, sendo facultado a este, ao final do
contrato, optar pela compra do bem objeto do negócio jurídico.
Disso resulta que, enquanto não transferida a propriedade,
a arrendante, proprietária do veículo, responde pelos impostos dele
decorrentes.
A propósito do tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-61.2019.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.794 - mms
7
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
IPVA

Arrendamento Mercantil
Responsabilidade. O IPVA
incide sobre a propriedade de veículo automotor e o
contribuinte é o proprietário, assim considerado aquele
em cujo nome está registrado no cadastro do órgão
executivo de trânsito e de contribuintes do IPVA.
Consoante à legislação vigente, o arrendante é o
proprietário
do
veículo
objeto
do
contrato
de
arrendamento mercantil, ainda que este preveja o
pagamento antecipado do valor residual. Recurso não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000618-22.2019.8.26.0014;
Relator
(a):
Camargo
Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020).
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
IPVA
-
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Instituição financeira que
pretende ver afastada a obrigação de pagamento de
IPVA de veículos objetos de contratos de arrendamento
mercantil - Pacto havido entre o embargante e os
compradores que não transfere a propriedade dos bens,
mas tão somente a sua posse direta - Contratos que não
afastam a responsabilidade solidária da instituição
financeira - Hipótese de responsabilidade tributária, nos
termos do artigo 6o, VIII, da Lei Estadual no 13.296/08 -
Presunção de legitimidade não ilidida por prova
inequívoca, a cargo do embargante - Nulidade dos títulos
executivos Descabimento - Certidões de Dívida Ativa
que contêm todos os requisitos previstos no artigo 202,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-61.2019.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.794 - mms
8
do Código Tributário Nacional e na Lei no 6.830/80
Nulidade afastada - R. sentença mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000663-26.2019.8.26.0014;
Relator
(a):
Silvia
Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara
das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020).
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
IPVA

CONTRATO
DE
LEASING
(ARRENDAMENTO
MERCANTIL). EXECUÇÃO DE IPVA - LEGITIMIDADE
PASSIVA DA ARRENDADORA - O fato gerador do IPVA
é a propriedade do veículo automotor, consoante
disposto nos artigos 2.o da Lei Estadual n.o 13.296/2008
Em se tratando de contrato de leasing (arrendamento
mercantil), o arrendante, como proprietário do bem,
responde
pelos
tributos
decorrentes
deste.
INEXIGIBILIDADE DA CDA - DESCABIMENTO -
REQUISITOS
CONFIGURADOS
-
Presentes
os
requisitos legais elencados no artigo 202 do CTN e art.
2o, §5o da Lei no 6.830/80 encontra-se hígida a Certidão
da Dívida Ativa que embasa a ação executória - A dívida
regularmente inscrita goza da presunção de certeza e
liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, só sendo
elidida tal presunção pela apresentação de prova
robusta, ausente neste caso. Sentença de improcedência
dos embargos mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1006352-50.2015.8.26.0577; Relator (a):
Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/08/2016; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-61.2019.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.794 - mms
9
de Registro: 11/08/2016)
Da análise dos autos, verifica-se que o Bradesco Leasing
S/A não comprovou ter efetuado a transferência do veículo para os
arrendatários, constando o seu nome no cadastro do órgão executivo de
trânsito e de contribuintes do IPVA, à época da incidência do tributo,
conforme se verifica das CDAs de fls. 16/66, razão pela qual não há que
se falar em ilegitimidade passiva.
Não tendo o Apelante comprovado a aquisição do
arrendatário dos bens arrendados, restou evidente ser ela a proprietária
dos bens, resultando sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA,
nos termos do art. 1o, da Lei no 6.606/89.
Por fim, consigne-se que as Certidões de Dívida Ativa
trouxeram em seu bojo o nome do devedor e seu endereço, o valor
originário da dívida, seu termo inicial, origem, natureza e fundamento
legal, além de disposições relativas aos encargos moratórios e forma de
cálculo dos acréscimos, restando devidamente preenchidos os requisitos
enumerados no artigo 202, do Código Tributário Nacional, e no artigo
2o, §5o, da Lei no 6.830/80, inexistindo qualquer elemento apto a
dificultar a exata compreensão da dívida exigida e o exercício do direito
de defesa pela parte embargante.
A certidão da Dívida Ativa, regularmente inscrita, goza de
presunção de certeza e liquidez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-61.2019.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.794 - mms
10
Logo, nenhum reparo merece a bem lançada sentença de
fls. 235/236 que, por este voto, segue mantida.
Com tais considerações, meu voto nega provimento ao
recurso; majorando-se a verba honorária em mais 2% (dois por
cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)